Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-20.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-20.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO PALU - CPF: 437.742.379-72 (EMBARGANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA
–
SUPOSTA
OMISSÃO
EM RELAÇÃO AOS FATOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

– INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (hipóteses do art. 1.022 do CPC),
mas o mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável,
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Como bem
afirmado no acórdão
embargado
,
“em relação a não concordância com o novo cálculo realizado, ressalta-se que cabe ao interessado pedir o cumprimento da sentença do feito que deu causa à coisa julgada da presente ação e,
não concordando com o novo cálculo, deverá impugná-lo de forma incidental ao
procedimento
, e não por ação autônoma mediante os mesmos argumentos aduzidos na primeira ação de inexigibilidade proposta, já julgada”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ANTÔNIO PALU

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1003571-20.2023.8.11.0051
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
pela
ENERGISA MATO GROSSO

para reformar a sentença
e, por consequência,
julgar extinto o processo
de origem
, sem resolução de mérito
, com supedâneo no art. 4845, inciso V, do CPC.

O
embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão no acórdão, tendo em vista
que, a seu sentir,
não foram levados
em consideração os fatos juntados em sede de impugnação, os quais atestam que não há coisa julgada
, mas sim,
nova cobrança
.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de sanar a suposta omissão apontada e, por consequência, seja reformado o v. acórdão para manter a sentença proferida na primeira instância.

Devidamente intimada
,
a
ENERGISA MATO GROSSO
apresent
ou
manifestação,
pugnando pela rejeição do recurso
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/

aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o
Em
bargante sustente a ocorrência
de

omissão no acórdão,
dizendo
que
não foram levados
em consideração os fatos juntados em sede de impugnação
à contestação
, os quais atestam que não há coisa julgada
, mas sim,
nova cobrança
,
o v. acórdão devidamente pontuou
que,
“
muito embora o Autor tenha ingressado com nova ação declaratória de inexigibilidade de débito, o débito referente à irregularidade constante do aparelho medidor da unidade consumidora já foi considerado legítimo, de modo que a análise dos argumentos ventilados na inicial configuraria, de fato, ofensa à coisa julgada
”
.

A cobrança
,
objeto destes autos
,
se refere
à
retificação do cálculo
de consumo
em observância ao disposto no art. 130, inciso III, Resolução no 414/2010-ANEEL
,
medida que foi
determinada nos autos n.o 1000969-
27.2021.8.11.0051,

por ter o magistrado constatado
equívoco
no cálculo da média de consumo naqueles autos
.

Tal fato restou
devidamente
comprovado pela parte embargada na contestação e, embora o Embargante sustente que os argumentos lançados na sua impugnação à contestação não tenham sido analisados,
nesta peça o
Embargante se limitou a
contestar a revisão da fatura (o que, frisa-se, já havia sido considerado legítimo nos autos
n.o
1000969-27.2021.8.11.0051
).

Além disso, o Embargante também questionou o fato de que a revisão da fatura
se refere a d
ezembro de
2020,
enquanto a fatura objeto dos autos foi lançada apenas em fevereiro de 2023, porém, olvidou-se em observar que a sentença lançada nos
autos n.o
1000969-27.2021.8.11.0051
determinando a retificação do cálculo de revisão da fatura transitou em julgado tão somente em 2022.

Assim, conforme bem afirmado no v. acórdão,
“e
m relação a não concordância com o novo cálculo realizado, ressalta-se que cabe ao interessado pedir o cumprimento da sentença do feito que deu causa à coisa julgada da presente ação e,
não concordando com o novo cálculo,
deverá
impugná-lo de forma incidental ao procedimento
, e não por ação autônoma mediante os mesmos argumentos aduzidos na primeira ação de inexi
gibilidade proposta, já julgada”.

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual, os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
LUIZ ANTÔNIO PALU
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024